Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE. CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 903 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Nos termos do artigo 903 do Código de Processo Civil, após expedição da carta de arrematação, sua invalidação poderá ser feita mediante ação autônoma ou pleiteada no próprio juízo, situação na qual figurará o arrematante como litisconsorte necessário.
2. Constatada a expedição de carta de arrematação, mostra-se viável a formulação do pedido de anulação da arrematação por meio de ação autônoma.
3. Recurso conhecido e provido.